Tribunal: STF
Processo: HC 68895
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - CRIME CONTRA A CAIXA ECONÔMICA  FEDERAL  -
CONDENAÇÃO EMANADA  DA  JUSTIÇA  LOCAL  -  INCOMPETENCIA  ABSOLUTA  -
INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL - ORDEM CONCEDIDA.
         Os  delitos  cometidos  contra   o   patrimônio   da   Caixa
Econômica federal - que e empresa pública da União  -  submetem-se  a
competência penal da Justiça Federal comum ou ordinaria. Trata-se  de
competência estabelecida  "ratione  personae"  pela  Constituição  da
Republica.
         E,  pois,  incompetente  a  Justiça  do  Estado-membro  para
processar e julgar crime de roubo cometido contra a  Caixa  Econômica
Federal. Disso  resulta  a  nulidade  absoluta  da  persecução  penal
instaurada contra  o  paciente,  a  partir  da  denuncia,  inclusive,
oferecida pelo Ministério Público local.